Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-56.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000941-56.2014.8.14.0401

APELANTE: THIAGO DO ROSARIO SANTOS, LUIS AUGUSTO LIMA MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECRETO CONDENATÓRIO. ART. 157, §2º, I e II, DO CP. PRELIMINAR MINISTERIAL. PARECER MANIFESTANDO-SE PELA NULIDADE EM RAZÃO DE COLIDÊNCIA DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA DO PRIMEIRO APELANTE. INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. AUTORIA VERIFICADA, MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTO COESO E HARMÔNICO DA VÍTIMA, QUE EM CONJUNTO AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, SOLIDIFICAM A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL NOS TEMROS DO ART. 226, CPP. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DO PRIMEIRO RÉU, TANTO EM SEDE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE NÃO PODE SER UTILIZADO EM SEU BENEFÍCIO QUANDO DEU CAUSA AO EVENTO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.

ARMA DE BRINQUEDO. ARTEFATO QUE PRECISA SER APREENDIDO PARA CONSTATAÇÃO DE SIMULACRO

OU NECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM COMENTO. PRECEDENTES DO STJ
.
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO QUANDO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEMAIS ACERVO PROBATÓRIO, CONFIRMAM A SUA UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA EXASPERAÇÃO REALIZADA NA PENA-BASE QUE JUSTIFICA A SUA REVISÃO. REDIMENSIONAMENTO IMPERATIVO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
LUIS AUGUSTO LIMA MENEZES
e
THIAGO DO ROSARIO SANTOS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou à pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa,

como incurso na sanção dos crimes previstos no Art. 157, §2º, inciso I e II, do CP (Num. 10094058 - Pág. 1/

Num. 10094061 - Pág. 2
)
.

As razões da apelação de
LUIS AUGUSTO LIMA MENEZES
voltam-se
para a tese de insuficiência probatória, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, requereu a pena-base próxima ao mínimo legal e redução da pena de multa, Num. 10094067 - Pág. 1/

Num. 10094072 - Pág. 3. O réu THIAGO DO ROSÁRIO SANTOS clamou pela reforma da dosimetria, fixando a pena-base em seu mínimo legal e afastamento da majorante do uso de arma, bem como redução da pena de multa e alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
(Num. 10094072 - Pág. 4/

Num. 10094075 - Pág. 5).

Em Contrarrazões, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos apelos de
LUIS AUGUSTO LIMA MENEZES
e
THIAGO DO ROSARIO SANTOS,
Num. 10094076 - Pág. 1/

Num. 10094080 - Pág. 2 e Num. 10094080 - Pág. 4/

Num. 10094084 - Pág. 3, respectivamente.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento de nulidade do feito por colidência entre a defesa dos réus THIAGO DO ROSÁRIO SANTOS e LUIS AUGUSTO LIMA MENZES, desde a fase recursal, Num. 10511442 - Pág. 1/5.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos.

2. PRELIMINAR

2.1. NULIDADE - COLIDÊNCIA DEFENSIVA

O Ministério Público, em Segundo Grau, manifestou-se pela nulidade do feito, a partir das razões recursais, alegando que o mesmo defensor teria ofertado defesas antagônicas de modo a prejudicar o apelante Thiago, enfatizando conforme abaixo transcrito:

“o mesmo Defensor Público apresentou alegações finais e razões recursais para ambos os réus, pugnando pela absolvição do réu LUIS AUGUSTO LIMA MENZES, ao argumento de ausência de provas de sua participação no evento delitivo, situação que compromete de modo latente o direito de defesa do corréu THIAGO DO ROSÁRIO SANTOS, visto que não questiona sua responsabilidade penal pela prática do ilícito, limitando-se a pedir a reforma da pena em relação a ele”.

Não lhe assiste razão.

Do que está elencado nos autos, depreende-se dr Daniel Sabbag apresentou defesa escrita do réu Thiago, em 2016, Num. 10094009 - Pág. 3.

O processo foi suspenso em relação ao acusado Luís Augusto.

O mesmo defensor representou o acusado Thiago em audiência instrutória, Num. 10094019 - Pág. 1/3.

O acusado Luís Augusto apresentou-se, espontaneamente, na secretaria da Vara, Num. 10094040 - Pág. 1, dando-se por citado, ocasião em que o defensor Dr. Daniel Sabbag apresentou sua defesa, em junho 2017, Num. 10094041 - Pág.1.

A partir do momento em que o réu Luís Augusto foi considerado citado, houve dissipação das defesas: as alegações finais do réu Thiago foram apresentadas e assinadas pelo defensor André Martins Pereira, requerendo apenas o decote da majorante de emprego de arma de fogo, incidência da atenuante de confissão, e fixação da pena em seu mínimo legal, Num. 10094052 - Pág. 1. O recurso de apelação foi interposto por Alexandre Martins Bastos,

Num. 10094072 - Pág. 4.

Em contrapartida, os memoriais escritos de Luís Augusto, foram confeccionados pelo Defensor Daniel Sabbag, pugnando pela absolvição, Num. 10094055 - Pág. 1, bem como o recurso apelativo, Num. 10094067 - Pág. 1.

Ressalto que o defensor Dr. Daniel Sabbag representou o acusado Thiago em audiência instrutória, Num. 10094019 - Pág. 1.

Assim, não se pode falar em mesmo defensor, o que, por si só, fulmina a tese Ministerial. Ademais, mesmo que fossem mesmos defensores constituídos, é entendimento pacificado, que a colidência de defesas só está configurada quando um réu atribui ao outro a prática criminosa que, por sua natureza, só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará, obrigatoriamente, a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro, o que claramente não é o caso dos autos.

Na hipótese, além dos réus não possuírem mesma defesa técnica, a confissão de um sobre a própria conduta não importa divergência da versão daquele que nega a sua participação sobre a traficância, inexistindo, assim, acusações recíprocas.

Assim a preliminar não merece acolhimento.

3. MÉRITO

3.1 ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelante Luís Augusto pugna pela sua absolvição, aduzindo que inexistem provas suficientes para a sua condenação
.

Alega que não consta seu reconhecimento pessoal nos autos, nem mesmo seu depoimento na fase inquisitiva, e que a palavra da vítima não constitui prova e sim meio para se obter a prova.

Segundo a Denúncia,

Num. 10093992 - Pág. 2/4, que requereu a condenação do réu nas sanções punitivas previstas para o Art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal Brasileiro,
“no dia 08/09/2013, por volta das 21hs, a vítima MARCELO SANTANA CAMACHO, estava em via pública, na rua Magalhaes Barata, em frente ao Emilio Goeldi, dentro de seu veículo, esperando sua genitora, momento que os denunciados adentraram o automóvel e anunciaram o assalto, na ocasião, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, efetuaram a subtração de 01 (um) notebook; 01 (um) aparelho celular LG Optimus L7, e quantia de R$ 180,00, ainda mantiveram a vítima trafegando com o veículo, restringindo-lhe a sua liberdade, por aproximadamente quarenta e cinco minutos, quando lhe determinaram que se dirigisse à Avenida 25 d e em juízoe setembro onde desceram do carro, empreenderam fuga. Expõe, que após dois dias após o ocorrido, a vítima viu na televisão notícia informando a respeito da prisão de dois indivíduos, reconhecendo um dos autores do roubo, como sendo o denunciado Thiago do Rosário Santos”.

Em sede policial, o réu Thiago confessou a autoria delitiva do crime de roubo, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, Num. 10093968 - Pág. 3.

Houveram tentativas de intimação do réu Luís Augusto, sem êxito, Num. 10093985 - Pág. 2, Num. 10093985 - Pág. 5, Num. 10093985 - Pág. 6, por exemplo. Inclusive, sua genitora prestou declarações na delegacia, alegando desconhecer o paradeiro do acusado, Num. 10093988 - Pág. 3.

Na audiência instrutória, do dia 31.05.2017,
Num. 10094019 - Pág. 1, foram colhidos os depoimentos
das testemunhas de acusação, bem como procedida à qualificação e ao interrogatório do réu Thiago.

Conforme sobredito, o processo foi suspenso em relação ao réu Luís Augusto, sendo retomado quando se apresentou na secretaria da Vara.

frustrada a intimação para o seu interrogatório (encontrava -se preso), sendo obtida resposta desfavorável da Penitenciária de Americano, em 23.10.2018.

Em 21 de outubro de 2018, consta notícia nos autos de que o réu fugiu da penitenciária, Num. 10094046 - Pág. 6.

Em maio/2019 foi expedido mandado de intimação para seu interrogatório, para o endereço dos genitores do réu, Num. 10094046 - Pág. 3, sem sucesso,

Num. 10094046 - Pág. 4, culminando em sua revelia em 26.06.2019, Num. 10094046 - Pág. 5, em 23.10.2018.

Logo, plenamente justificado a ausência do seu interrogatório judicial, nos autos, não podendo alegar prejuízo que o próprio agente provocou.

Sobreveio sentença, condenando os réus como incurso no delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado da forma que segue:

Código Penal

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2ºA pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade;

I– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo

II -se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Pois bem.

Os elementos de prova produzidos no curso da instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, pelo que não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa.

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de
Inquérito por Portaria, Num. 10093963 - Pág. 4, Auto de Reconhecimento de Thiago, Num. 10093966 - Pág. 1, Boletim de ocorrência Num. 10093965 - Pág. 4, bem como pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, que ratificaram o teor dos elementos de informação.

Da mesma forma, a autoria restou
inconteste.

A vítima Marcelo Santana Camacho relatou, em juízo, com riqueza de detalhes como se sucederam os fatos no dia 08.09.2013, ratificando o seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que, na época, os réus lhe subtraíram pertences, mediante emprego de arma de fogo, enquanto esperava sua mãe. Que anunciaram o assalto, entraram em seu veículo e ordenaram que fosse rodando com o carro até determinada viela próximo à feira da 25. Que após ver o noticiário e a repercussão de outro crime praticado pelos réus, foi até à delegacia e fez o reconhecimento destes.

O réu Thiago, sob o crivo do contraditório, confessou a prática do roubo majorado em concurso de pessoas com o acusado Luís, afirmando que se utilizou de arma de brinquedo para intimidar a vítima.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, muito menos desvigiada, nota-se que os apelantes, inverteram a posse da
res furtiva
, consumando o delito de roubo ao empregar grave ameaça, consistente no uso de arma de fogo (teoria da
apprehensio
ou
amotio
), o que está robustamente constatado nos autos, inclusive, os bens não foram recuperados e, segundo depoimento do réu Thiago, foram vendidos.

Considerando que a vítima narrou, com detalhes, o modo como a ação delitiva se desenvolveu, suas declarações não podem ser desconsideradas, até porque não se extrai dos autos qualquer elemento que aponte motivo para falsa acusação.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu, como no caso em questão
.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o
AgRg no HC n. 647.779/PR,
reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

No caso telado, entendo que o reconhecimento realizado pela vítima Marcelo obedeceu os ditames legais, Num. 10093966 - Pág.1: a vítima descreveu as características do acusado, sendo, posteriormente conduzido para sala de reconhecimento (com vidro especial), e, ainda, foi lavrado termo pormenorizado, por autoridade competente, pelo reconhecer e duas testemunhas.

O fato de não constar nos autos o reconhecimento do réu Luís Augusto em nada interfere na sua condenação, considerando que o réu Thiago confessou o delito em conluio com este, e a vítima os reconheceu na fase inquisitória.

Ademais, é de bom alvitre destacar que foi indagado à vítima se esta reconheceria os autores do delito atualmente, porém, não foi realizado o reconhecimento, em juízo, nem mesmo por fotos, ocasião em que a vítima ratificou que reconheceu os acusados, perante autoridade policial, durante procedimento de reconhecimento pessoal.

Esclareço que o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito (2013) e a realização da audiência instrutória (2017), justificaria eventual não reconhecimento pessoal do acusado em juízo.

3.2. DA CAUSA DE AUMENTO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Não prospera o pleito de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. pleiteado pelo apelante Thiago do Rosário Santos.

Embora o artefato bélico efetivamente utilizado na execução do roubo não tenha sido apreendido, tanto não impede o reconhecimento da respectiva causa majorante.

A pretensão de afastamento da majorante, sob a alegação de que se trata de simulacro, depende da apreensão do artefato para a realização de perícia que determine seu potencial lesivo, o que não ocorreu na hipótese. É o entendimento remansoso do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar

de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Ademais, a mesma Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso.

Assim,
devidamente demonstrada pelo depoimento da vítima e pela confissão do acusado Thiago,
a tese defensiva de decote da causa de aumento de pena não merece acolhimento, não havendo reparos, na sentença, a ser realizado, neste sentido.

3.3. DA CAUSA DE AUMENTO – CONCURSO DE PESSOAS

Ocorre concurso de pessoas no crime de roubo quando a conduta delitiva é executada por dois ou mais agentes criminosos, com vínculo subjetivo, almejando a violação do patrimônio alheio. A lei não exige acordo prévio, sendo suficiente que os criminosos tenham domínio do fato. Assim, não é necessário que todos os criminosos executem o verbo nuclear do tipo, sendo suficiente que um deles assim proceda e que tal circunstância seja assentida pelos demais.

No caso em tela, de acordo com o que se extrai da prova oral, o assalto foi levado a efeito com divisão de tarefas entre os apelantes, cuja soma das contribuições levou ao êxito da subtração almejada, de modo que não se mostra possível o afastamento da respectiva majorante.

Em conclusão, havendo elementos suficientes para elucidar a autoria do fato narrado na inicial, não há falar em absolvição, de modo que confirmo a condenação de LUIS AUGUSTO LIMA MENEZES e THIAGO DO ROSÁRIO SANTOS
, ratificando
a capitulação dos fatos junto ao art.
157
,
§ 2º
, inciso I e
II
,, do
Código Penal
.

Passo a dosimetria da pena.

3.3. DOSIMETRIA

LUIS AUGUSTO LIMA MENEZES
alegou que inexistem substratos que justifiquem
a pena-base da forma como foi exasperada, pugnando pela sanção próxima ao mínimo legal e, ainda, a redução da pena de multa.

THIAGO DO ROSÁRIO SANTOS clamou pela reforma da dosimetria, fixando a pena-base em seu mínimo legal e afastamento da majorante do uso de arma, bem como redução da pena de multa e alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz
A Quo
considerou negativos os vetores relacionados à “antecedentes”, “culpabilidade”, “motivos”, “consequências” e “circunstâncias do crime”, imputando aos réus, igualmente, a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Com a devida vênia, a dosimetria comporta reparos.

No tocante aos antecedentes criminais, o juiz valorou negativamente o vetor por considerar ocorrência de processo com trânsito em julgado (00226092020138140401), avaliação acertada a partir da certidão id Num. 10094055 - Pág. 5.

Quanto ao acusado Luís Augusto, o mesmo processo 00226092020138140401, Num. 10094057 - Pág. 4, distribuído em 06.11.2013, com trânsito em julgado em 07.04.2016, ou seja, antes da sentença condenatória devastada, merecendo a exasperação e, destaco, tendo os dois apelantes como réus.

Em relação à culpabilidade, o Juiz
A Quo
entendeu por “
censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal podendo fazê-lo em conformidade com ela”.

Tal discrição não responde ao grau de reprovabilidade da conduta e sim à potencial consciência da ilicitude, o que não interfere na exasperação da pena, razão pela qual deve ser considerado neutro o vetor.

Os motivos determinantes do crime são “
a ganância e a obtenção de lucro fácil”,
o que comportam o tipo penal, não servindo de substrato para elevação da pena-base.

Quanto as circunstâncias do crime, na origem foi entendida como
“desfavoráveis, em razão de ter retido a liberdade da vítima por um determinado período
”, o que, a partir do depoimento da vítima e da confissão do acusado Thiago, de que mantiveram a vítima dirigindo o veículo até determinado local, (do Museu Emílio Goeldi até

feira da 25), deve ser considerada na exasperação.

A vetorial consequências do crime, diz respeito a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

A alegação de que o delito
“concorre para o aumento da violência, desencadeando malefícios para a sociedade”.

Os danos à sociedade pela prática do delito em apuração são inerentes ao próprio tipo penal em abstrat
o
, portanto, imprestáveis ao desvalor
da conduta
, merecendo decote da exasperação estipulada.

Ademais, o fato de “
os bens não terem sido recuperados
”, já foi previsto pelo legislador, não constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base (STJ - AREsp: 2107491 MG 2022/0110968-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 27/05/2022), razão pela qual expurgo a exasperação realizada pelo juiz
A Quo
.

Os demais vetores foram considerados e devem assim permanecer, face ausência de elementos aptos a ensejar o recrudescimento da pena.

Logo, reportando apenas duas vetoriais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias) redimensiono a pena-base dos apelantes para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

na segunda fase, prevalece a atenuantes de menoridade relativa em relação ao apelante Luís Augusto. Em contrapartida, a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) deve ser sopesada para diminuir a pena do réu Thiago.

Assim, a pena provisória de ambos passa a ser de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Conforme já fundamentado, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo foi mantida.

Na terceira fase, temos duas causas de aumento de pena: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes.

A jurisprudência também defende o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase, porém, assim não procedeu o Magistrado.

No caso dos autos, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por dois agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a fração de 1/3 (um terço) visto que, na época dos fatos a Lei 13.654/2018, ainda não existia.

Desta forma, a pena definitiva dos apelantes THIAGO DO ROSARIO SANTOS e LUÍS AUGUSTO LIMA MENEZES passa a ser de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A pena pecuniária corresponderá ao valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo da época do fato.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, do Código Penal.

Eventual detração deverá ser efetivada pelo Juízo de Execução Penal.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos Recursos interpostos e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para promover o redimensionamento da pena de THIAGO DO ROSARIO SANTOS e LUIS AUGUSTO LIMA MENEZES para 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime incialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

É o voto.

Belém, 19/02/2024